Tribunal: TJBA
Processo: 8068176-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068176-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENOU A PARTE AO PAGAMENTO. POSTERIOR ACORDO ENTRE AS PARTES SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO PRIMEIRO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A sentença que fixa honorários de sucumbência produz efeitos imediatos e definitivos para fins de exigibilidade e contagem dos juros de mora, ainda que haja posterior modificação da decisão em grau recursal.

2. A superveniência de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não afasta o seu direito autônomo aos honorários, os quais são protegidos pelo art. 24, § 4.º, da Lei n.º 8.906/94.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8068176-40.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Luiz Otávio Costa Tourinho Tosta

e, como Agravado,
Espólio de Maria Estrela de Almeida Costa
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11